Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-26.2020.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Dívida referente a contrato de Cheque Especial, cedida à corré pelo credor original - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil - Pretensão de cobrança do valor inadimplido prescrita - Impossibilidade de sua cobrança judicial ou extrajudicial - Precedentes - Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pela demandante, por se

Ementa:
*PRESCRIÇÃO - Dívida referente a contrato de Cheque Especial, cedida à corré pelo credor original - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, do Código Civil - Pretensão de cobrança do valor inadimplido prescrita - Impossibilidade de sua cobrança judicial ou extrajudicial - Precedentes - Dívida que somente poderia ser quitada voluntariamente pela demandante, por se tratar de obrigação natural, e sem direito à repetição, nos moldes do art. 882 do Código Civil.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cadastro de dívida vencida no SERASA LIMPA NOME - Plataforma digital de acesso exclusivo do consumidor, para negociação de dívidas, sem caráter público ou desabonador – Possibilidade da preservação do nome da autora na referida plataforma – Dever de indenizar afastado – Inexistência de cobrança judicial manejada pela corré, tampouco de negativação do nome da demandante por conta da dívida em questão - Dano moral não configurado – Existência, ainda, de débitos distintos em nome autora em cadastros de inadimplentes – Aplicação da Súmula 385 do C. STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO. *